Tribunal: TCU
Processo: 046.678/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9285/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea " e ", do RITCU, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal de Santa Catarina, por mais quinze dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 7278/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquela instituição, com envio de cópia desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.678/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivo Mohr (XXX.011.909-XX); Odir Augusto de Melo (XXX.222.139-XX) e Silvana de Freitas Ribeiro (XXX.378.689-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveir 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.